Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726283-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA, VINICIUS GOMES COUTO, TIAGO GUIMARAES BOTELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2023 14:02:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator